Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-25.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-25.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARLEY JOSE DE SOUZA - CPF: 969.031.986-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WARLEY JOSE DE SOUZA - CPF: 969.031.986-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEY JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO E MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33, §4o, C/C ART. 40 INCISO V, DA LEI No 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FUNDO FALSO PARA TRANSPORTE DA DROGA – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTE STJ – CONSEQUENTE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – PLEITOS PREJUDICADOS ANTE O DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
modus operandi
adotado pelo acusado, mediante a utilização de fundo falso em caminhão para o transporte de expressiva quantidade de entorpecente – aproximadamente 139,5 kg – cento e trinta e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
, evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa, fundamentos estes aptos a obstar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Ausentes
os requisitos acauteladores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há falar-se em restabelecimento da prisão cautelar, até porque não se extrai dos autos qualquer informação de que, desde que posto em liberdade, o recorrente esteja importando risco à ordem pública ou processual, devendo o mesmo aguardar o trânsito em julgado da presente ação penal, para somente depois iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000077-25.2022.8.11.0006

APELANTE: WARLEY JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de WARLEY JOSÉ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1000077-25.2022.8.11.0006 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado e majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33, §4o, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (apreensão de aproximadamente 139,5 kg – cento e trinta e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
) (Sentença – id. 145957833).

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que o transporte de grande quantidade de
cocaína
em fundo falso do reboque do caminhão indicam claramente sofisticação do
modus operandi
e que o acusado pertence à organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas, até porque tamanha quantidade de droga não é entregue a desconhecidos ou a uma mera “mula” (id. 145957840).

Busca, ainda, a fixação de regime prisional fechado e o restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial (id. 161561346).

Já a defesa de WARLEY JOSÉ DE SOUZA requereu em razões recursais a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como o estabelecimento de regime aberto (id. 145957865).

Apelo defensivo contrariado, o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“
EMENTA: RECURSO DO MP: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDA DA DROGA UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO PARA O FECHADO. PROCEDÊNCIA. PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ALIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DO ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/06. PRETENTIDO O REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E QUANTIDA DA DROGA. TRÁFICO INTERESTADUAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DA DEFESA: RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÂO MÁXIMA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU É PESSOA DE CONFIANÇA E PRESTÍGIO DOS DONOS DA DROGA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id. 145957867 e 167002168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARLEY JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de WARLEY JOSÉ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1000077-25.2022.8.11.0006 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente por crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado e majorado pela interestadualidade, disposto no art. 33, §4o, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, ante a apreensão de aproximadamente 139,5 Kg – cento e trinta e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
.

Assim narrou a denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta da 14h00min, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Cáceres, localizada no KM 741 da BR 070, Zona Rural, nesta e Comarca de Cáceres/MT, WARLEY JOSE DE SOUZA, com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância interestadual, 128 (cento e vinte e oito) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 139,5 kg (cento e trinta e nove quilogramas e quinhentos gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que, na data, hora e local supracitados, os policiais rodoviários federais, durante fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo Scania/R113 H 4x2 360 de placa JZJ 4F99, que encontrava-se atrelado a uma carreta SR/Randon de placa BUD 2G56, conduzido pelo denunciado.

Ressai que, em entrevista com os policiais, WARLEY apresentou nervosismo e diversas contradições sobre sua viagem, motivo pelo qual os policiais intensificaram as buscas que efetuavam no veículo, logrando êxito em localizar um fundo falso no reboque, onde foi encontrado a quantia de 128 (cento e vinte e oito) tabletes de cocaína, cuja pesagem inicial apontou o quantitativo de 139 (cento e trinta e nove) quilos.

Desponta que, em entrevista com os policiais, o denunciado afirmou ter transportado milho de Sete Lagoas/MG para uma cidade de Mato Grosso que não soube informar o nome, posteriormente transportou sal para a cidade de Rio Branco/AC, e, nesta cidade, entregou o veículo à pessoa por ele não identificada, tendo recuperado o caminhão após 05 (cinco) horas, bem assim informou que retornaria para a cidade de Sete Lagos/MT e seria abordado por terceira pessoa em algum lugar no trajeto.

Evidenciou-se, a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado destinava-se ao consumo de terceiros.

E, submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.”
(id. 145957773).

Irresignada com o édito condenatório, o Ministério Público busca, incialmente, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que o transporte de grande quantidade de
cocaína
em fundo falso do reboque do caminhão indicam claramente sofisticação do
modus operandi
e que o acusado pertence à organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas, até porque tamanha quantidade de droga não é entregue a desconhecidos ou a uma mera “mula”.

Com razão a acusação quanto ao pleito de afastamento da referida minorante.

Na hipótese dos autos, observa-se que os Agentes da Polícia Rodoviária Federal, após constatarem certo nervosismo por parte do acusado WARLEY e diversas contradições sobre sua viagem, realizaram buscas no veículo e localizaram um fundo falso no reboque, onde estavam escondidos 128 (cento e vinte e oito) tabletes, pesando no total
139,5 Kg – cento e trinta e nove quilos e quinhentos gramas de
cocaína
.

Pois bem.

Em relação à minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, tenho que a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, não permite concluir que o agente se dedica às atividades criminosas, sem, contudo,
“haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava às atividades ilícitas ou integrava de maneira estável e permanente organização criminosa”
(AgRg no HC n. 787.147/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Contudo, entendo que o modo de acomodação do entorpecente, como no caso em comento, realizado em compartimento de veículo cuidadosamente preparado para esse fim, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado às atividades criminosas e que constitui fundamento apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que as instâncias originárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que o modus operandi do delito indica o envolvimento do paciente com organização criminosa, uma vez que se trata do transporte de expressiva quantidade de entorpecente - 159,200 kg de maconha - em fundo falso de veículo, previamente preparado, em longo trajeto do município de Eldorado/MS até Maringá/PR.

3. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses, as instâncias de origem destacaram a notável quantidade de droga para justificar a imposição do regime fechado, conforme autoriza o art. 33 do CP.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 722.817/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifei).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, tal como estabelecido em sentença, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do recorrente.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, afasto a minorante do tráfico privilegiado e aplico a majorante da interestadualidade, disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto), tal como estabelecido em sentença, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a readequação da reprimenda, estabeleço o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena.

Por fim, sem razão a acusação quanto ao pleito de restabelecimento da prisão preventiva do acusado WARLEY.

Do cotejo dos autos, vejo que os requisitos acauteladores do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, motivo pelo qual não há falar-se em restabelecimento da prisão cautelar, até porque não se extrai dos autos qualquer informação de que, desde que posto em liberdade, o recorrente esteja importando risco à ordem pública ou processual, devendo o mesmo, caso prevalecente este voto, aguardar o trânsito em julgado da presente ação penal para dar início ao cumprimento da pena em regime fechado.

Tendo em vista o acolhimento da pretensão ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado e fixar o regime prisional fechando, tem-se por prejudicados os pedidos da defesa de alteração do
quantum
de diminuição na terceira fase e de estabelecimento de regime aberto.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, readequando-se a pena imposta ao acusado WARLEY JOSÉ DE SOUZA para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023